Tribunal: TJDFT
Processo: 0740435-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. POSSIBILIDADE.
1. É cabível, quando esgotadas as diligências a cargo da parte em busca de bens ou direitos penhoráveis, a expedição de ofício com o intuito de obter informações sobre os proprietários e endereços a que estão vinculados os veículos automotores.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.